Tribunal: TJES
Processo: 5012918-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Nº 5012918-36.2022.8.08.0048

APELANTE: SERGIO FAÉ

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE ALVARÁ PARA VENDA DE BEM IMÓVEL. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ CURATELADO. PERMISSÃO DE RETIRADA MENSAL EM IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE ÀS DESPESAS DO CURATELADO, COM O DESCONTO DO VALOR RECEBIDO PELO INSS A TÍTULO DE BENEFÍCIO SOCIAL, COM A DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JUÍZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Nos termos do disposto no art. 1.750 do CC, aplicável à curatela por força do art. 1.774 do CC, os imóveis pertencentes à pessoa interdita somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do Juiz.
2) Os procedimentos de alvará judicial, em que se objetiva a autorização para a prática de atos que envolvam interesse patrimonial de pessoa sob curatela, devem ser norteados pelo princípio do melhor interesse do incapaz.
3) Ratificou-se o posicionamento externado pela PGJ no sentido de que “[...] não existe na legislação nacional norma que fixe limite para a retirada de valores em prol de menores e interditados [...]”. Afinal, “[...] os bens devem ser utilizados em proveito do tutelado/curatelado [...]”. Assim, identificado que o caso concreto, “[...] o curatelado possui como única fonte de renda o montante de um salário-mínimo oriundo do Benefício de Prestação Continuada – BPC pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS [...]; [e] na petição de id 5000640, é informado que os gastos mensais do curatelado, em média, são de R$6.611,18 (seis mil seiscentos e onze reais e dezoito centavos) [...]”, concluiu que “[...] limitar o resgate do valor em 1% (um por cento) ao mês se mostra insuficiente para custear os gastos mensais do incapaz e, existindo possibilidade de que seu patrimônio supra suas necessidades, não é necessário transferir o ônus ao seu curador [...]”.
4) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença guerreada única e exclusivamente para permitir a retirada mensal de importância equivalente às despesas do curatelado recorrente, observando-se, por óbvio, a necessidade de abater, do total a ser sacado, o valor recebido pelo incapaz a título de benefício social, com devida prestação de contas pela curadora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SÉRGIO FAÉ REPRESENTADO PELA CURADORA REGINA CLARETE FAÉ AMBROSINI
(id 5000647), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 5000646), que, em sede de “ação de autorização judicial com pedido de alvará para venda de bem imóvel”, acolheu em parte a pretensão inicial para autorizar a alienação, a transferência e a assinatura dos documentos necessários para a concretização da venda do imóvel registrado sob a matrícula n.º 625, livro 2-D, Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Marilândia, por valor não inferior à R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais). Outrossim, assentou o Julgador Singular que deverá ser realizada prestação de contas da venda do bem nos autos, com o depósito do saldo de titularidade do incapaz em conta judicial, autorizando-se o saque mensal de 1% (um por cento) da quantia, todo primeiro dia útil de cada mês, tendo por base o valor atualizado existente em conta na data do saque, com a finalidade de custear as despesas do curatelado.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à limitação do percentual de retirada mensal, do produto da venda do imóvel objeto desta ação, para fins de promover o sustento digno do curatelado apelante. Considera o recorrente que seria necessária a autorização de retiradas mensais equivalentes às despesas necessárias ao sustento respectivo e comprovadas nos autos.

Narra o autor apelante, na exordial, que possui transtorno mental crônico, motivo pelo qual faz uso diário de medicação psicotrópica para controle de seu estado de saúde. Enfatiza que é desorientado no tempo, com comprometimento da atenção e da memória, apresentando isolamento social, déficit cognitivo e comprometimento funcional/executivo significativo que o incapacita para a realização de atividade laboral de forma total e definitiva, com comprometimento das tarefas diárias e dependência total de terceiros, de forma permanente, para a realização de atividades cotidianas. Em suma, narra incapacidade total para os atos da vida civil. Realça que é proprietário de imóvel rural, descrito na peça de ingresso, em Marilândia. Salienta que recebe mensalmente um salário mínimo provido pelo INSS a título de benefício de prestação continuada (BPC) - n.º 1247725526, entretanto, possui despesa aproximada de R$6.410,50 (seis mil quatrocentos e dez reais e cinquenta centavos) com remédios, higiene pessoal, alimentação, plano de saúde e cuidador. Assim, requer autorização para venda do imóvel em foco, pelo valor de R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), nos termos das avaliações acostadas ao feito, em favor de seu irmão Claudinei Faé, que possui propriedade limítrofe a sua; importância a ser depositada em juízo em conta a ser criada com essa finalidade e que poderá ser movimentada pela curadora em benefício do sustento do curatelado (id 5000117).

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo em parte o pleito inaugural, para autorizar a venda do imóvel em discussão em valor não à R$430.000,00 (quatrocento e trinta mil reais); com a prestação de contas respectiva em juízo e o depósito do saldo em conta judicial de titularidade do incapaz; contudo limitando o saque mensal à um porcento da quantia, todo dia primeiro de cada mês, tendo por base o valor existente em conta para levantamento.

Considerou o Juiz atuante em primeira instância que restou demonstrado no caderno processual que os gastos com os cuidados do incapaz apelante não são suportados pelos parcos rendimentos que recebe do INSS, de modo que entendeu pela manifesta desvantagem na continuidade do imóvel no acervo patrimonial respectivo. Assentou, ainda, que a maior parte das despesas é arcada pelo genitor, que possui mais de noventa anos de idade e presumivelmente não se encontra em atividade e está na fase final da vida. Esclareceu, também, que para prolongar o aproveitamento dos valores pelo incapaz, seria prudente limitar os saques mensais à um porcento do valor depositado.

Irresignado, com a limitação de saque, sobreveio o apelo do incapaz, pretendendo o reexame da sentença apenas nesse capítulo, de forma a autorizar retiradas mensais equivalentes às despesas necessárias ao digno sustento do curatelado e provadas.

Ora, nos termos do disposto no art. 1.750 do CC, aplicável à curatela por força do art. 1.774 do CC, os imóveis pertencentes à pessoa interdita somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do Juiz.

No caso vertente, entendeu o Magistrado Singular pela autorização da venda, porquanto visa a proporcionar ao incapaz condições básicas de conforto e comodidade.

Entendo que “[...] os procedimentos de alvará judicial, em que se objetiva a autorização para a prática de atos que envolvam interesse patrimonial de pessoa sob curatela, devem ser norteados pelo princípio do melhor interesse do incapaz
[...]” (TJMG; Apelação n.º 5175089-71.2022.8.13.0024; Relatora: Juíza Conv. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira; Câmara Justiça 4.0 Especializada Cível; J 28/07/2023; DJEMG 31/07/2023). Nos mesmos termos, seguem outros julgados:

[...]
A expedição do alvará judicial passa por uma avaliação da necessidade, vantajosidade e adequação da providência ao melhor interesse do curatelado
[...] (TJDF; Apelação n.º 07045.60-83.2021.8.07.0018; 170.3367; Relator: Des. João Egmont; Segunda Turma Cível; J 17/05/2023; Publ. PJe 05/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE BEM DE INCAPAZ. INTERDITADO. INTERESSE DEMONSTRADO. ESTUDO SOCIAL. EVIDENCIADO PROVEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
De acordo com as informações vindas aos autos, restou comprovado nos autos a necessidade da venda do bem imóvel para propiciar uma melhor condição de vida e saúde ao curatelado
(TJMS; Apelação n.º 0800513-95.2014.8.12.0013; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Segunda Câmara Cível; DJMS 05/05/2016).

Entendo que se trata de “[...] alienação que atende ao melhor interesse do incapaz, [devendo os] valores obtidos com a respectiva venda [serem] depositados em conta judicial,
condicionado [...] [o] levantamento [de valores] à comprovação da necessidade [mensal] do curatelado, com posterior prestação de contas

[...]” (TJSP; Apelação n.º 1001192-72.2020.8.26.0123; Ac. 14189997; Relator: Des. Rômolo Russo; Sétima Câmara de Direito Privado; J 28/11/2020; DJESP 03/12/2020),
como pretende o recorrente
.

Na situação vertente, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento deste apelo, permitindo-se a retirada mensal de percentagem do valor líquido depositado em juízo que guarde semelhança aos gastos mensais do curatelado, abatendo-se do saque mensal o valor recebido pelo INSS em benefício social (BPC).

Ratifico integralmente o posicionamento externado pela PGJ no sentido de que “[...] não existe na legislação nacional norma que fixe limite para a retirada de valores em prol de menores e interditados [...]”. Afinal, “[...] os bens devem ser utilizados em proveito do tutelado/curatelado [...]”. Assim, identificado que o caso concreto, “[...] o curatelado possui como única fonte de renda o montante de um salário-mínimo oriundo do Benefício de Prestação Continuada – BPC pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS [...]; [e] na petição de id 5000640, é informado que os gastos mensais do curatelado, em média, são de R$6.611,18 (seis mil seiscentos e onze reais e dezoito centavos) [...]”, concluiu que “[...] limitar o resgate do valor em 1% (um por cento) ao mês
se mostra insuficiente para custear os gastos mensais do incapaz
e, existindo possibilidade de que seu patrimônio supra suas necessidades, não é necessário transferir o ônus ao seu curador [...]”.

Diante do exposto
e
levando em consideração o princípio do melhor interesse do incapaz
,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
SÉRGIO FAÉ REPRESENTADO PELA CURADORA REGINA CLARETE FAÉ AMBROSINI
(id 5000647)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença guerreada
(id 5000646), única e exclusivamente para permitir a retirada mensal de importância equivalente às despesas do curatelado recorrente, observando-se, por óbvio, a necessidade de abater, do total a ser sacado, o valor recebido pelo incapaz a título de benefício social,
com devida prestação de contas pela curadora
.

Outrossim, mantenho os demais termos do édito sentencial, que autorizou a venda do imóvel em questão em proveito da subsistência do autor apelante, por valor não inferior à R$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), com a necessária prestação de contas do produto da alienação em juízo, depositando-se o saldo em conta judicial de titularidade do incapaz.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais, dado o provimento do apelo, aliada a ausência de fixação de verba honorária em primeira instância, por se tratar de feito submetido à jurisdição voluntária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2023 às 16:13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48541128112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR